Tribunal: TJBA
Processo: 0500969-34.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500969-34.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAO FRANCISCO RACOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO

APELADO: ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA DA SILVA BRITO, EDINEIA SANTOS DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA NÃO APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação monitória proposta para cobrança de valores referentes à aquisição de produtos destinados à saúde animal. Sentença de procedência, rejeitando os embargos monitórios, e condenando a recorrente ao pagamento do valor principal e honorários advocatícios.

2. Apelação interposta pela parte ré sob alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia técnica e excesso de cobrança. Requerimento de anulação da sentença ou reconhecimento do excesso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia técnica; e (ii) se houve excesso na cobrança em razão da ausência de demonstrativo detalhado da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A realização de perícia técnica foi requerida de forma genérica na peça inicial dos embargos, sem fundamentação específica acerca da relevância para a resolução do caso, conforme exigido pelo art. 702, §2º e §3º do CPC.

5. A ausência de demonstrativo atualizado da dívida, quando se alega excesso de execução, inviabiliza a análise dessa questão pelo magistrado, nos termos do art. 702 do CPC.

6. Os argumentos apresentados no recurso de apelação não trazem elementos novos que justifiquem a necessidade de perícia, sendo possível a análise da matéria com base nos elementos documentais existentes nos autos.

7. A majoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor remanescente e atualizado do débito

encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, considerando a manutenção integral da sentença em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 10% do valor remanescente e atualizado do débito.

9. Tese de julgamento: “A ausência de demonstrativo atualizado da dívida impede a análise de alegações de excesso de execução em embargos monitórios, sendo legítimo o indeferimento de perícia técnica genérica e sem fundamentação específica.”

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 702, §§2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
0500969-34.2016.8.05.0146

em que figura como apelante
o

CASA DAS RAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e apelado
ZOETIS INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao recurso de apelação
,
mantendo
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.